Tribunal: TJDFT
Processo: 0707469-30.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO COLETIVA. RECONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO SATISFEITA. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCABÍVEL. SENTENÇA REFORMADA.

1. Não há como se reconhecer a carência de ação na hipótese em que o cumprimento da obrigação de fazer é comprovado após a instauração da fase executiva, hipótese que atrai a incidência do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

2. A sentença merece pequeno ajuste apenas para afastar a condenação em honorários advocatícios. Isso porque o juízo de origem reconheceu a satisfação do cumprimento da obrigação de fazer e arquivou o feito com relação à obrigação de pagar para que esta seja processada em autos apartados. Nesse contexto, em se considerando a natureza da obrigação que foi declarada como adimplida, bem como a ausência de impugnação ou resistência injustificada do ente público à suspensão dos descontos de contribuição previdenciária incidente sobre a GPS, não há falar em condenação em honorários advocatícios. Precedentes.

3. Apelação conhecida e parcialmente provida.